Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DA LOCATÁRIA. DECLINAÇÃO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. TÉRMINO. NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONCERTO LOCATÍCIO ENVIADA PELA LOCATÁRIA. CONTRANOTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS ORIGINARIAMENTE AVENÇADOS. PRORROGAÇÃO NÃO ULTIMADA. LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO. AVIAMENTO. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO ASSINALADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O legislador especial dispõe que, na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, a concessão do despejo liminar é subordinado a duas condições: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e o ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o).
2. Aviada ação de despejo de imóvel comercial após 30 (trinta) dias da expiração do prazo de vigência da locação, ou seja, quando a locação já havia entrado a viger por prazo indeterminado, inviável a concessão de tutela provisória volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, porquanto o devido processo legal é paramentado pelos regramentos positivos pelo legislador, obstando que condição estabelecida para obtenção da prestação provisória seja tangenciada e concedida à margem do estabelecido (Lei n. 8.245/91, arts. 56, parágrafo único, e 59, §1o).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.